Tribunal: TJMT
Processo: 0002852-54.2010.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002852-54.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WANDSCHEER E NUSKE LTDA - CNPJ: 03.531.390/0001-14 (APELADO), VILMAR LUIS WANDSCHEER - CPF: 730.734.900-00 (APELADO), ILOIDE MARGARETE NUSKE - CPF: 564.514.070-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO
.

APELADO(S):

WANDSCHEER E NUSKE LTDA, VILMAR LUIS WANDSCHEER, ILOIDE MARGARETE NUSKE

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF)- PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO
.

APELADO(S):

WANDSCHEER E NUSKE LTDA, VILMAR LUIS WANDSCHEER, ILOIDE MARGARETE NUSKE

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavero do Leste, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002852-54.2010.8.11.0037 movida contra
WANDSCHEER E NUSKE LTDA, VILMAR LUIS WANDSCHEER, ILOIDE MARGARETE NUSKE
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, quanto a não ocorrência da prescrição, que as eventuais paralisações do feito ocorreram por culpa do mecanismo da Justiça e não por inércia de sua parte.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO
.

APELADO(S):

WANDSCHEER E NUSKE LTDA, VILMAR LUIS WANDSCHEER, ILOIDE MARGARETE NUSKE

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o Estado de mato Grosso ajuizou em desfavor do apelado ação de execução fiscal, em 06/04/2010, objetivando a princípio a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) 20095163, id. 96029485 perfazendo o valor total de R$ 4.260,16 (quatro mil, duzentos e sessenta reais e dezesseis centavos).

A inicial foi recebida e determinada a citação no dia 16/07/2010, expedindo a carta de citação no dia 05/01/2011. Sendo frutífera em relação a executada Iloide Margarete Nuske e

infrutífera em relação aos demais executados, intimando à Fazenda Pública para manifestar no dia 23/03/2012, id. 96029492.

Em 15/03/2013 fora certificado pelo Juízo que no mês de fevereiro de 2012 a Procuradoria realizou carga pessoalmente destes autos.

O apelante na data de 22/11/2013 requereu penhora on line nos nas contas/aplicações da executada citada, que restou infrutífera, bem como outras diligências para tentativa de localização de novos endereços para citação dos demais executados.

Pelo exequente fora requerida nova citação em 17/12/2015, declinando novos endereços, restando infrutíferas. Em razão disso, no dia 20/10/2016, requereu a citação por edital da empresa executada, tendo sido deferido e publicado no dia 06/12/2016.

Após tentada citação dos demais executados, via oficial de justiça e restando inexitosa, requereu também sua citação por edital no dia 13/04/2017.

Pelo Juízo fora nomeado a Defensoria Pública para atuar como curador especial, que ofereceu exceção de pré executividade.

O exequente requer penhora on line no dia 07/06/2018, restando infrutífera, repetindo o pedido em 19/09/2018 nas aplicações em nome da empresa executada, que foi indeferido naquele momento.

Foram requeridas novas diligências.

Por fim, em 20/01/2021, pelo magistrado, fora prolatada a sentença onde reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso merece parcial provimento.

Verifica-se que no mês de fevereiro de 2012, a Fazenda Pública tomou ciência da não localização das partes WANDSCHEER E NUSKE LTDA, VILMAR LUIS WANDSCHEER, e da citação frutífera de ILOIDE MARGARETE NUSKE dando início ao prazo de suspensão, seguido do transcurso de mais de 06 (seis) anos, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Faz-se necessário frisar que o requerimento de citação editalícia interrompe o prazo prescricional, porém, quando do momento de tais requerimentos (07/06/2018 e 19/09/2018) o prazo prescricional já havia se dado (fevereiro/2018), portanto acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Cabe ressaltar que, embora houvessem novos pedidos dos autos, nos termos do recurso paradigma “considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera” (REsp 1340553/RS).

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Ademais, insta consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, como por exemplo, demora em declinar endereços para citação da parte devedora, em tempo hábil, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022